Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004477-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), ANANIAS GOMES DA SILVA - CPF: 171.757.631-15 (AGRAVANTE), JOHNY CAMPOS DA SILVA - CPF: 879.942.241-72 (AGRAVANTE), LUCKY CAMPOS SILVA - CPF: 890.917.521-49 (AGRAVANTE), JACK CASSIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 651.010.731-72 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE MERCEDES CAMPOS DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento
n. 1004477-66.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Ananias Gomes da Silva e outros.

E M E N T A

INVENTÁRIO – ARROLAMENTO COMUM – RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL A INVENTARIAR – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE – ART. 656, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no
art. 656, “
A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais
.”

In casu, os herdeiros não pretendem retificar o formal de partilha para incluir bens não inventariados, tampouco buscam solução de acordos ou discussões posteriores ao encerramento da partilha quanto à divisão de bens, mas sim, a retificação do número do lote e da matrícula do imóvel partilhado, após ser verificado e averbado pela serventia o erro no registro da propriedade do bem, hipótese perfeitamente possível de serem retificadas pelo juízo de origem nos próprios autos do inventário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1004477-66.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Ananias Gomes da Silva e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ananias Gomes da Silva e outros, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que na ação de inventário do espólio de Mercedes Campos da Silva, indeferiu o pedido de retificação do formal de partilha, por considerar que se trata de modificação de decisão transitada em julgado, não se mostrando a via adequada.

Ad
uzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada
, tendo em vista que o inventário versava sobre um único bem imóvel, matriculado sob o n. 12.319 (lote n. 09), e somente agora, 34 (trinta e quatro) anos depois, o inventariante foi proceder com o registro do inventário, contudo, a serventia constatou que houve um erro de interpretação da Escritura Pública de Compra e Venda
.

Seguem sustentando que diante do equívoco, os herdeiros estão impossibilitados de proceder com o registro do inventário, pois a serventia exigiu que fosse realizada a retificação. Defendem que é perfeitamente possível a retificação quando há erro na descrição dos bens, ainda que transitada em julgado a sentença homologatória.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 161989665).

As informações foram prestadas (id. 162569195).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
n. 1004477-66.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Ananias Gomes da Silva e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos
Ananias Gomes da Silva (viúvo meeiro), ajuizou ação de inventário, por arrolamento comum, dos bens deixados por Mercedes Campos da Silva, falecida em 28.07.1984, deixando três filhos menores e um bem imóvel, localizado no loteamento Vila Arthur, matriculado sob o n. 12.319, no CRI da Comarca de Várzea Grande/MT, registrado em nome do inventariante.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
homologou a partilha, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, ocorrendo o trânsito em julgado em 09.08.1988.

Em 16.11.2021, após requerer o desarquivamento dos autos, o inventariante formulou pedido de retificação do formal de partilha, aduzindo que somente agora foi
proceder com o registro do inventário na matrícula do imóvel, contudo, a serventia constatou que houve um erro de interpretação da Escritura Pública de Compra e Venda, e o lote n. 10, foi registrado em nome de Armindo de Souza Campos, quando na verdade pertencia ao inventariante – Ananias
Gomes da Silva. Asseverou que ao constatar o equívoco, a serventia efetuou a averbação n. AV.2/12.320, de 28.07.2021, esclarecendo que o Lote n. 10, da quadra 32, do Loteamento Vila Artur, é de propriedade do inventariante.

Firme em seu propósito, sustentou que em razão desse erro de interpretação, no inventário foi descrito o lote n. 09, quando na verdade deveria ter sido descrito o lote n. 10, matriculado sob o n. 12.320, razão pela qual o cartório negou o registro do inventário, exigindo que fosse realizada a retificação.
Esclareceu que somente a descrição do imóvel e o número da matrícula continha erro, e que a partilha se deu de forma amigável, sendo que o inventariante abriu mão da sua parte, para que o imóvel ficasse somente para os filhos/herdeiros. Defendeu a possibilidade de retificação do formal de partilha, a fim de corrigir o erro material e possibilitar o registro no cartório de registro de imóveis.

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de retificação do formal de partilha, por considerar que se trata de modificação de decisão transitada em julgado, não se mostrando a via adequada.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando que
o inventário versava sobre um único bem imóvel, matriculado sob o n. 12.319 (lote n. 09), e somente agora, 34 (trinta e quatro) anos depois, o inventariante foi proceder com o registro do inventário, contudo, a serventia constatou que houve um erro de interpretação da Escritura Pública de Compra e Venda
.

Seguem sustentando diante do equívoco, os herdeiros estão impossibilitados de proceder com o registro do inventário, pois a serventia exigiu que fosse realizada a retificação. Defendem que é perfeitamente possível a retificação quando há erro na descrição dos bens, ainda que transitada em julgado a sentença homologatória.
Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha os agravantes. Explico.

Conforme se infere da escritura pública de compra e venda (id. 102542527, p. 23/26 – autos de origem), os lotes de ns. 09 e 10 foram adquiridos da Imobiliária Glória Ltda., por Ananias Gomes da Silva para si próprio (primeiro comprador), e por Armindo de Souza Campos, representado por seu procurador legal – Ananias Gomes da Silva (segundo comprador), constando a seguinte especificação:

“E perante estas pelo outorgante vendedor este termo me foi fito que a justo título são senhores e legítimos possuidores de dois lotes de terrenos urbanos e contíguos medidos e demarcados na 1a Zona desta cidade, denominados lotes nos
09 e 10
da quadra 32 do LOTEAMENTO VILA ARTHUR,
o primeiro lote
, tendo a configuração de um quadrilátero irregular; medindo 12,50 (DOZE E CINCOENTA) mts de frente fazendo face para a rua “R”; medindo 12,50 (DOZE E CINCOENTA) mts de largura nos fundos, limitando com o lote no 08, medindo 37,30 (TRINTA E SETE E TRINTA) mts de extensão do lado direito, limitando com o lote no 10, medindo 37,20 (TRINTA E SETE E VINTE) mts de extensão do lado esquerdo, fazendo face para a rua “D”, e
pertencerá ao segundo comprador
;
o segundo lote
, medindo 12,50 (DOZE E CINCOENTA) mts de frente fazendo face para a rua “R”, medindo 12,50 (DOZE E CINCOENTA) mts de largura nos fundos, limitando com o lote no 07, medindo 37,40 (TRINTA E SETE E QUARENTA) mts de extensão do lado direito, limitando com o lote no 11, medindo 37,30 (TRINTA E SETE E TRINTA) mts de extensão do lado esquerdo, limitando com o lote no 09, e
pertencerá ao primeiro comprador
.”

Destarte, conforme se infere do inteiro teor da matrícula n. 12.319, o lote n. 09, da quadra 32, em 05.03.1980, foi registrado a compra e venda do imóvel, constando como adquirente o sr. Ananias Gomes da Silva, contudo, consta a seguinte averbação realizada em 28.07.2021:

“AV.2/12.319 de 28/07/2021 – Protocolada sob no 224.172 em 28/07/2021.

Procede-se esta averbação, nos termos do artigo 213 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) e conforme verificado na Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 265, Livro no 50, aos 08/02/1980, nas Notas do Tabelião Ataíde F. da Silva, em Várzea Grande-MT e registrado nesta matricula, para
esclarecer que o
lote 09
da Quadra 32, do Loteamento Vila Arthur, é de propriedade do sr.
ARMINDO DE SOUZA CAMPOS
, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua 13 de junho, no 2238, portador da identidade RG no 49.098-MT e do CIC no171.632.931-00, representado por seu procurador legal o sr. Ananias Gomes da Silva, conforme procuração pública lavrada às fls. 51 e vo, do Livro no 07, do Cartório do Distrito de Coxipó da Ponte, M. de Cuiabá, aos 14.05.79,
e não como constou anteriormente
, permanecendo os demais dados como antes citados. Documento que fica uma cópia arquivada neste RGI.”
(id. 102542536 – autos de origem – grifei e negritei)

Do mesmo modo, houve a inversão dos proprietários também na matrícula n.
12.320, referente ao lote n. 10, da quadra 32, que em 05.03.1980, foi registrado como adquirente o sr. Armindo de Souza Campos, representado por seu procurador legal - Ananias Gomes da Silva, na qual também consta a seguinte averbação, realizada em 28.07.2021:

“AV.2/12.320 de 28/07/2021 – Protocolada sob no 224.172 em 28/07/2021.

Procede-se esta averbação, nos termos do artigo 213 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) e conforme verificado na Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 265, Livro no 50, aos 08/02/1980, nas Notas do Tabelião Ataíde F. da Silva, em Várzea Grande-MT e registrado nesta matricula, para
esclarecer que o
lote 10
da Quadra 32, do Loteamento Vila Arthur, é de propriedade do sr.
ANANIAS GOMES DA SILVA
, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua 13 de junho, no 2238, portador da identidade RG no 215.698-MT e do CIC no 171.757.631-15,
e não como constou anteriormente
, permanecendo os demais dados como antes citados. Documento que fica uma cópia arquivada neste RGI.”
(id. 102542537 – autos de origem – grifei e negritei)

Portanto, pelo que se denota dos autos, a inversão da propriedade das matrículas foi reconhecida e averbada pela própria serventia, sendo que até a data da averbação, o imóvel registrado em nome do inventariante era o de n. 09, conforme especificado na partilha.

Desse modo, é certo que ao ser reconhecido o erro no registro do imóvel, restou impossibilitado o registro do formal de partilha na matrícula do bem objeto do inventário, em razão da inversão dos adquirentes.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 659, do CPC, “
A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts. 660 a 663.
”, conforme se verificou na espécie.

À vista disso, em regra, a partilha não comporta modificação futura, todavia, tal regra comporta exceção.

Isso porque, a própria norma processual, em seu art. 656, estabelece que “
A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais
.”

Destarte, é cediço que o erro no formal de partilha impede o seu registro e inviabiliza a venda do imóvel por meio de escritura pública. Ademais, o Registrador tem o dever legal de examinar todo título apresentado, não só quanto à regularidade formal, mas sobretudo, se foram observados os princípios do direito registral.

Nessa perspectiva, a sentença homologatória de partilha não é definitiva sob o ponto de vista do erro material, não sendo necessário impor aos herdeiros o árduo caminho da via anulatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“
RAI – INVENTÁRIO – RETIFICAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DA ÁREA A INVENTARIAR E A QUALIFICAÇÃO DE HERDEIROS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.028 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Em regra, a partilha não comporta modificação futura. No entanto, inobstante homologada e transitada em julgado, é passível de alteração posterior para corrigir de erro de fato na descrição dos bens e qualificação das partes.

No caso, o objetivo da retificação circunscreve-se à correção da área matriculada sob o n. 9.268 no CRI de Juína, bem como da qualificação de herdeiros, hipóteses perfeitamente possíveis de serem corrigidas nos próprios autos do Inventário.”
(TJMT, RAI n. 0097391-21.2013.8.11.0000 (97391/2013), 2a Câm. Cível, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 11.12.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Pedido de retificação de formal de partilha – Erro na descrição e na forma de aquisição de um dos imóveis objeto da partilha – Consta que a integralidade da propriedade pertencia à inventariada, quando, na verdade, cabia aos dois inventariados, uma vez que casados sob o regime da comunhão universal de bens – Retificação devida – Recurso provido em parte.”
(TJSP, RAI n. 2146411-12.2022.8.26.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 31.05.2023)

Assim, é possível a retificação da partilha quando houver erro na descrição dos bens, a fim de corrigir a sua inexatidão material.

Na espécie, é de bom alvitre destacar que os herdeiros não pretendem retificar o formal de partilha para incluir bens não inventariados, tampouco buscam solução de acordos ou discussões posteriores ao encerramento da partilha quanto à divisão de bens, mas sim, a retificação do número do lote e da matrícula do imóvel partilhado, após ser verificado e averbado pela serventia o erro no registro da propriedade do bem, hipótese perfeitamente possível de serem retificadas pelo juízo de origem nos próprios autos do inventário.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece ser reformada, a fim de possibilitar a retificação pleiteada pelos agravantes e, consequentemente, o registro do formal perante o ofício competente.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023